Tribunal: STF
Processo: MS 39864
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Roberto Galman e Beti Debski Galman formalizaram mandado de segurança, com pedido liminar, contra o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Câmara de Direito Privado e seus componentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação cível na ação ordinária de indenização n. 0250637-84.2008.8.26.0100 que movem contra o Banco Itaú S.A.

Apontam desarrazoabilidade e desproporcionalidade na suspensão do julgamento do aludido processo, ocorrida com base no RE 591.797 (Tema n. 265/RG) e no RE 626.307 (Tema n. 264/RG), para “forçá-lo a aderir em acordo firmado por terceiros, associações de poupadores da qual não participa, federação dos bancos, e Advocacia Geral da União, todos sem poderes dados pelo jurisdicionado, como emana do ordenamento jurídico processual vigente”.

Narram não haver impedimentos justos e razoáveis que tornem inviável a apreciação do feito na origem, ajuizado no ano de 2008, a configurar violação às garantias individuais que protegem o direito de propriedade, o direito de ação e a duração razoável do processo.

Alegam existir ainda “LITISCONSÓRCIO PASSIVO PELA TERATOLOGIA ESTENDIDA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO, DECORRENTE DE SUSPENSÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL DAS LIDES QUE TRATAM DO DESFALQUE DO PLANO VERÃO, POR ATOS DE IMPÉRIO.”, o que justificaria a inclusão desta Suprema Corte no polo passivo. 

Postulam, ao fim:

[...]  que se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0250637-84.2008.8.26.0100 (278/2009), de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto.

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). Observo que o citado ato não foi destacado pelos impetrantes.

Da leitura da petição inicial não é possível aferir com exatidão qual direito dos autores estaria sendo violado, que o ato apontado como coator não foi individualizado, assim como não há uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e  impede que o processo tenha sequência, segundo o disposto no art. 330, I e § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre os impetrantes.

 Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.

Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.

Portanto, as autoridades tidas como coatoras, Câmara de Direito Privado e seus componentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não estão entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.

Em que pese a indicação conjunta como autoridade coatora o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Câmara de Direito Privado e seus componentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depreende-se da leitura dos fatos narrados que, em verdade, trata-se de irresignação dos impetrantes em relação a ato emanado desse último órgão, que não é mero executor de decisão proferida por este Tribunal.

Além disso, observo que a procuração acostada aos autos (eDoc 2) foi outorgada “especialmente para propor ação de cobrança visando recuperar expurgos inflacionários, diferenças das correções monetárias que deixaram de ser repassadas às contas poupanças ao tempo do plano verão em face do Banco Itaú”, não podendo ser utilizada para impetrar esta ação mandamental.

3. Do exposto, denego a segurança (Lei n 12.016/2009, art. 6º, § 5º), ante a inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I), e declaro prejudicada a análise do pedido de liminar. 

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

5. Publique-se.

Brasília, 27 de agosto de 2024.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente